Tribunal: TJDFT
Processo: 0730484-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0730484-14.2025.8.07.0000 Requerente : JACONIAS CARVALHO MOREIRA Requerido : DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JACONIAS CARVALHO MOREIRA em face de DENIZE FAGUNDES DE OLIVEIRA, visando à desconstituição do acórdão proferido pela 5a Turma Cível deste Tribunal nos autos no 0718338-68.2021.8.07.0003, que confirmou a sentença de parcial procedência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. Na origem, a sentença reconheceu a união estável e determinou a partilha, rejeitando a análise da alegada fraude na transferência de empresa por ausência de competência. Confira-se o teor: [...] No que tange ao item 4, que se trata de direitos referentes à empresa Base Construtora LTDA, CNPJ 03.749.330/0002-00, o réu argumenta que houve transferência fraudulenta dos seus direitos em favor da autora, não sendo devida qualquer partilha. Entretanto, o presente juízo não detém competência para analisar a existência ou não da alegada fraude, que deve ser objeto de análise em juízo competente, se o réu entender devido, mediante propositura de ação autônoma. Sendo assim, ausente outro fato impeditivo, deve a referida empresa ser objeto de partilha de 50% das cotas em nome da autora em favor do réu. [...] Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação. A 5a Turma Cível, ao julgar o apelo, manteve a sentença, pelo acórdão no 1720613 , assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PARCIAL CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DISCUSSÃO DE SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FRAUDULENTO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. JUÍZO DE FAMÍLIA. INCOMPETENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. IMÓVEL IRREGULAR. MANIFESTA EXPRESSÃO ECONÔMICA. PARTILHA. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.021, § 1o, do CPC, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Não se conhece de recurso quando ausente o interesse recursal. 3. Não compete ao Juízo da Vara de Família, à luz do art. 27 da Lei no 11.697/2008, a análise de matéria de defesa referente a suposto negócio jurídico fraudulento de alteração societária e aquisição de quotas sociais, ainda que hipoteticamente possa repercutir na partilha, mormente quando envolve direito de terceiros estranho à relação processual, devendo ser resolvida, se for o caso, em ação autônoma no juízo competente. 4. Nada obsta que, havendo documentação comprobatória suficiente, integre a meação os eventuais direitos possessórios sobre imóvel irregular adquirido por instrumento particular de cessão de direitos, por possuir manifesta expressão econômica. 5. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1720613, 0718338-68.2021.8.07.0003, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023 – grifo nosso) Na presente ação rescisória, o autor sustenta que o acórdão incorreu em erro de fato (art. 966, VIII e §1o, CPC), pois teria admitido como válida a transferência de quotas sociais mediante assinatura de pessoa já falecida. Afirma que a certidão de óbito da suposta signatária somente foi colacionada aos autos em momento posterior ao trânsito em julgado, razão pela qual não foi apreciada no processo originário. Aduz, ainda, violação manifesta a norma jurídica (art. 966, V, CPC), por entender que a decisão rescindenda permitiu a partilha de bem originado de ato jurídico nulo. Requer, em caráter liminar, a suspensão de processos conexos que discutem a partilha e a execução de valores, alegando risco de dano irreparável ao seu patrimônio. Postula, ademais, a concessão da gratuidade de justiça, declarando não possuir condições de arcar com custas, despesas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento. Com a inicial, juntou documentos, incluindo cópia da certidão de óbito e peças do processo originário. É o relatório. DECIDO. 1. Da preliminar – gratuidade de justiça O autor requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e para tanto colacionou aos autos declaração de hipossuficiência e documentos que indicam a sua vulnerabilidade financeira. Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil, acerca da gratuidade de justiça, no que importa, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Na hipótese, não há nos autos qualquer indício que infirme a sua declaração de hipossuficiência financeira. Importa ressaltar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, e, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Observe-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente acerca do tema: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024 – grifo nosso) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024 – grifo nosso) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023 – grifo nosso) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte de Justiça: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024 – grifo nosso) 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) Assim, o deferimento do benefício requerido é devido e adequado. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, estando o autor consequentemente dispensado dos pagamentos das custas e do depósito de 5% (cinco por cento ) do valor da causa. II – Do mérito DECIDO. Na petição da inicial da ação rescisória, a requerente alega violação aos incisos V, VI e VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV – ofender a coisa julgada; V – violar manifestamente norma jurídica; VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. [...] [grifo nosso] Primeiramente, impende ressaltar que a ação rescisória, se constitui em medida autônoma de impugnação a decisório judicial transitado em julgado e se constitui em procedimento de natureza excepcionalíssima, cujas possibilidades de cabimento são as expressamente previstas na legislação para garantia dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Entretanto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos que instruem a presente ação, constata-se, sob todos os aspectos, que a presente ação rescisória não reúne os elementos necessários para admissão e regular processamento, eis que, de fato, não se encontram presentes as hipóteses aventadas. a) Do erro de fato (art. 966, VIII e §1o, CPC) No tocante à configuração da situação prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, CPC, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela autora. Segundo lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha, juristas renomados: ‘A inexistência de controvérsia pode ser concebida em três hipóteses segundo a sistematização de Barbosa Moreira: se o fato não foi alegado por nenhuma das partes; se uma admitiu expressamente a alegação da outra; ou se uma parte simplesmente se absteve de contestar a alegação da outra.” [1] [grifo nosso] Em termos simples, o erro de fato compreende uma desatenção do juiz no exame dos autos, o que deve ser aferível pelos próprios elementos do processo (sem a produção de novas provas). Ou seja, não se trata de um erro de qualificação ou de valoração do material probatório. A ação rescisória por erro de fato não é sucedâneo recursal para discutir eventual error in iudicando após o trânsito em julgado [[2]] e tampouco a via adequada para “corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos” [[3]]. Para a constatação do erro de fato, são três os requisitos que devem ser verificados, e que tornam viável a ação rescisória. São eles [[4]]: a) o erro de fato deve ser apurável mediante simples exame das provas nos autos: não se admite nessa demanda a produção de qualquer prova para demonstrar que não ocorreu o fato. é necessário “que as provas contidas no processo originário sejam suficientes para comprovar a existência ou não do fato”; b) Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes b) Inexistência de controvérsia sobre o fato: significa dizer que o fato não pode representar ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Ademais, o fato existente que a decisão ignorou, ou o fato inexistente que a decisão considerou ter ocorrido, não pode ter sido objeto de controvérsia entre as partes; c) inexistência de pronunciamento judicial sobre o fato: não pode ter havido, na decisão rescindenda, efetivo pronunciamento acerca do fato. Logo, se o juiz fez referência a determinado documento, mas, interpretando-o, considerou que não era suficiente para provar o cumprimento da respectiva obrigação, não cabe ação rescisória, ainda que a decisão possa eventualmente ser considerada injusta. [...] No caso concreto, a alegação de fraude na transferência societária foi expressamente enfrentada pela sentença e pelo acórdão, que afastaram a competência da Vara de Família. Houve, portanto, pronunciamento judicial explícito, afastando a hipótese de erro de fato. b) Da prova nova (art. 966, VII, CPC) Sustenta o autor que a certidão de óbito da suposta signatária do contrato social, que comprovaria que a transferência das cotas societárias se deu muitos anos após o seu falecimento, o que configuraria a fraude, somente foi juntada após o trânsito em julgado. Entretanto a doutrina brasileira é assertiva e pacífica quanto ao tema. Araken de Assis ensina que a prova nova é “o documento preexistente, cuja existência era ignorada pela parte ou cujo uso foi impossível por motivo alheio à sua vontade”. Nos mesmos termos, Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Conceição reforçam que a novidade está “não no documento em si, mas na possibilidade de utilizá-lo, quando já não era mais viável fazê-lo na ação originária”. A jurisprudência pátria corrobora o entendimento doutrinário. Confira-se. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 5. Se a prova nova juntada pelo autor (Ata de Inspeção Médica da Junta Oficial da PMDF) foi produzida após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir, esta não se insere no conceito de "prova nova" estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória. 6. Além disso, não é cabível a propositura de ação rescisória para aferir o acerto ou não da decisão impugnada em razão de mera discordância da parte. 7. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1154650, 07210374620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. ATIVIDADE ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 1. A ação rescisória configura ação autônoma que visa desconstituir decisão passada em julgado, com hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do NCPC), não admitindo interpretação analógica ou extensiva. 2. Prova nova, no âmbito de ação rescisória (art. 966, VII, do NCPC), é a peça de convencimento que, embora já existisse à época do julgamento, só pôde ser obtida após a sentença (solução final), por ser então ignorada ou de alcance inviável àquele a quem favorece. Além disso, ela deve ser suficiente, por si, para assegurar resultado diverso à ação de origem. 3. O documento contemporâneo do período que se pretende reconhecer como de atividade especial, sendo suficiente por si só para invalidar a alegação de que a segurada não estava, à época, exposta a agentes nocivos à saúde constitui prova nova apta a ensejar a desconstituição do julgado. 5. Em juízo rescisório, ante o reconhecimento de atividade especial, determina-se a conversão do benefício de que a autora já é titular em aposentadoria especial. 6. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. (TRF-4 - AR: 50261190220164040000 5026119-02.2016.4.04.0000, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2018, TERCEIRA SEÇÃO – grifo nosso) No presente caso, a certidão de óbito é documento público e acessível desde o início da demanda, não podendo ser considerada prova nova. Ainda mais, por se tratar de falecimento ocorrido há muito tempo. Em termos, não há configuração de prova nova a embasar a ação rescisória. c) Da violação da norma jurídica (Art. 966, V do CPC) Em relação a alegação de violação a dispositivo legal, melhor sorte não alcança o autor quanto ao tema. Segundo o STJ, a violação de dispositivo de lei que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 966, inciso V, do CPC, pressupõe que a norma legal tenha sido ofendida na sua literalidade pela decisão rescindenda, ou seja, é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo. (Precedente-STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013) Assim se manifesta a jurisprudência dessa e. Corte quanto ao tema. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. Ação rescisória admitida e respectivo pedido julgado improcedente. (Acórdão 1766449, 0720927-08.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023 – grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. PROVAS DOS AUTOS. MERA NOMENCLATURA DO CONTRATO. NOVO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. [...] 8. Da alegação de violação aos arts. 610 e seguintes do Código Civil. 8.1. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 8.2. [...] 10. Jurisprudência: “(....) 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. [...] 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 11. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1658070, 0717278-69.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023 – grifo nosso) Importa frisar que a violação manifesta de norma não ensejará o ingresso de ação rescisória quando a decisão rescindenda estiver fundada em interpretação juridicamente plausível. Nesse contexto, entendo que a interpretação dada pelo Colegiado ao analisar a demanda é juridicamente plausível. Pois bem. Ainda que se alegue prejuízo patrimonial, a legalidade do contrato social está sendo discutida em ação própria – ação anulatória no 0701491-69.2023.8.07.0019, em trâmite na Vara Cível. Caso reconhecida a nulidade, nada impedirá a instauração de sobrepartilha, ajustando os efeitos patrimoniais da união estável, ressaltando que o Magistrado a quo deixou consignado em sua decisão o percentual da partilha, caso seja necessário. Assim, a presente ação rescisória demonstra ver via processual inadequada, pois busca rediscutir matéria já decidida e fora da competência da Vara de Família, conforme expressamente definido no acórdão rescindendo. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no art. 968, §8o, do Código de Processo Civil, por ausência de demonstração de erro de fato ou prova nova ou violação de norma jurídica, bem como por inadequação da via eleita. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 21. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: JudPodivm, 2024, fl. 680. [2] STJ, AgInt na AR 6601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16.04.2020. [3] STJ, AgInt no AREsp 1000768/RS, Rel. Min. Maria Isabe Gallotti, Quarta Turma, DJe 07.12.2020. Na mesma linha CRAMER, Ronaldo. Art. 966. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coords.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.422. [4] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-dez-01/acao-rescisoria-por-erro-de-fato-premissas-requisitos-e-aplicacao-pratica/ Acessado em 28-02-2025.